Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700057-68.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR SOARES REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos n. 0766419-72/2022, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que o Distrito Federal fosse compelido a atender/avaliar o autor/agravante mediante consulta médica. A liminar foi deferida em parte. Já incluído o processo na sessão de julgamento, o agravante requereu a sua desistência (i.d. 43745398). É o relatório. Decido. O pedido desistência feito pelo agravante deve ser acolhido, mostrando-se inócuo o prosseguimento do presente agravo, ante a perda da necessidade/utilidade do presente agravo. Em face do exposto, julgo extinto o agravo, em razão da desistência, e determino o seu arquivamento. Retire-se o processo da pauta em que se encontra incluído. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023 14:58:53. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator